Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
II. Constatado equívoco no acórdão no tocante à condenação de um dos réus, em relação ao qual houve improcedência da ação, ao pagamento solidário dos ônus sucumbenciais, os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir o vício constatado, bem como para fixar honorários advocatícios em seu favor.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.